Tribunal: TCU
Processo: 029.851/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9803/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.851/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenno Pacheco Pastro (XXX.985.917-XX); Brunno Vinícius Mateus Campos Leite (XXX.022.597-XX); Jeferson Lucas Martins da Silva Lobato (XXX.128.387-XX); José Henrique Costa dos Santos Guerra (XXX.393.592-XX); Lucas de Mendonça de Medeiros (XXX.479.417-XX); Luí Felipe Paes Pestana (XXX.075.747-XX); Manoel Jorge Machado Tannuri Filho (XXX.191.567-XX); Paulo Vítor Leal de Almeida Paiva (XXX.540.417-XX); Pedro Vicente de Almeida (XXX.845.397-XX); Thiago Araujo Ribeiro Nunes (XXX.481.322-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.